Tribunal: TJPA
Processo: 0811194-31.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811194-31.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

AGRAVADO: RAOCESAR SANTOS VILELA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PRAZO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUA OCORRÊNCIA MEDIANTE DOCUMENTO IDÔNEO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. MALFERIMENTO A ARTIGO 1.003, § 6º, DO CPC. NORMA QUE NÃO SE RESTRINGE SOMENTE AOS FERIADOS, APLICANDO-SE ÀS DEMAIS CAUSAS EXTRAORDINÁRIAS DE CESSAÇÃO DO PRAZO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS APAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O agravo interno foi aviado pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará/Detran contra decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento interposto em Ação Ordinária devido a não comprovação da suspensão dos prazos processuais na forma exigida pela lei processual.

2.

No caso vertente, restou assentado pela decisão monocrática que, em caso de suspensão do prazo processual, deve o recorrente comprovar, através de meio idôneo, o ato administrativo a respeito de sua ocorrência, na forma do artigo 1.003, 6º do CPC, valendo destacar que a norma em comento não se restringe somente aos feriados, sendo aplicável às demais hipóteses extraordinárias da cessação do prazo.

3.

Assim, ausente fundamentos novos capazes de infirmar a decisão guerreada, revela-se descabida a pretensão de reforma recursal pretendida pelo agravante, razão pela qual deve ser mantida a decisão guerreada.

4.

Agravo interno conhecido e desprovido. À uanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso do agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 24 (vinte e quatro) dias do mês de abri aos 2 (dois) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 2 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ/DETRAN contra decisão unipessoal deste Relator que não conheceu do Agravo de Instrumento por si interposto em Ação Ordinária ajuizada por RAOCESAR SANTOS VILELA, em tramite na Vara única de Breu Branco, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1. É de se destacar que todo recurso deve ser interposto em um prazo determinado em lei, ocorrendo preclusão sempre que essa regra não for observada. Em se tratando de agravo de instrumento, é cediço que o prazo para sua apresentação é de 15 (quinze) dias úteis contados a partir da intimação da decisão atacada, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento, conforme prescreve o artigo 1.003, § 5º, do CPC.

2. No caso em tela, extrai-se do exame dos autos eletrônicos que o agravante foi cientificado da decisão por meio eletrônico em 20/06/2022. Assim, considerando-se o prazo em dobro de que dispunha previsto na lei processual, tem-se que o termo final para a apresentação do recurso findouse em 1º/08/2022.

3. O recorrente argumenta em seu recurso que houve suspensão do prazo por Portaria da Presidência deste Sodalício. Contudo, nesses casos, o artigo 1.003, § 6º, do CPC, prevê que a comprovação do feriado local ou outro motivo de suspensão do prazo deverá ser feito, obrigatoriamente, no ato de interposição do recurso.

4. A simples menção, no bojo das razões recursais, da ocorrência do feriado local com a remissão ao endereço eletrônico do Tribunal de origem não é meio idôneo para comprovação da suspensão do prazo processual, a teor da exigência ao norte mencionada. Precedente STJ.

5. Recurso intempestivo. Não conhecimento.

Em suas razões (id. 11830414, págs. 1/7), após discorrer sobre o cabimento e a tempestividade recursal, relata o agravante que o agravado ajuizou ação ordinária contra si, tendo esse afirmado que não estava conseguindo proceder ao licenciamento de seu veículo.

Afirma o agravante que o veículo objeto da lide originária possui registro de furto/roubo executado pela Polícia Civil de São Paulo.

Frisa que a decisão proferida pelo juízo de origem lhe imputa obrigação inviável de se cumprir.

Defende que houve suspensão processual de prazos determinada pela Presidência desta Casa, sustentando que tal providência foi tomada com base em indisponibilidade do sistema PJe e não se enquadra na hipótese do artigo 1.003, § 6º, do CPC, uma vez que não se trata de feriado.

Esclarece que a suspensão processual foi materializada pela Portaria nº 2189/2021-GP, de modo que não há necessidade de comprovação de tal ato por não se revestir de razoabilidade.

Menciona julgado em abono de sua tese.

Postula o agravante o conhecimento do recurso, a retratação da decisão objurgada ou, a sua apreciação pelo colegiado, com vistas ao conhecimento do recurso e o seu regular processamento.

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 12431737, pág. 1).

É o necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade e não sendo caso de retratação, conheço do recurso e passo apreciá-lo.

Cuida-se agravo interno aviado pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará/Detran contra decisão unipessoal deste relator que não conheceu o agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente em ação ordinária aforada por Raocesar Santos Vilela, que não conheceu o recurso por não comprovação da suspensão dos prazos processuais na forma exigida pela lei processual.

No caso vertente, restou assentado pela decisão monocrática que, em caso de suspensão do prazo processual, deve o recorrente comprovar, através de meio idôneo, o ato administrativo concernente à sua ocorrência, na forma do artigo 1.003, 6º, do CPC, valendo destacar que a norma em comento não se restringe somente aos feriados, sendo aplicável às demais hipóteses extraordinárias da cessação do prazo.

Nesse sentido, os fundamentos deduzidos pelo agravante não se revelam suficientes para fundamentarem a alteração do que restou decido na decisão ora atacada, mesmo porque esta enfrentou com exatidão a controvérsia meritória.

Reproduzo trechos do julgado hostilizado, no sentido do explanado,
verbis:

“No caso em tela, extrai-se do exame dos autos que o agravante foi cientificado da decisão por meio eletrônico em 20/06/2022. Assim, considerando-se o prazo em dobro de que dispunha previsto na lei processual, tem-se que o termo final para a apresentação do recurso findou-se em 1º/08/2022.”

O recorrente argumenta em seu recurso que houve suspensão do prazo através de Portaria da Presidência deste Sodalício. Contudo, nesses casos, o artigo 1.003, § 6º, do CPC[1], prevê que a comprovação do feriado local ou outro motivo de suspensão do prazo deverá ser feito pelo recorrente, obrigatoriamente, no ato de interposição do recurso.

A simples menção, no bojo das razões recursais, da ocorrência do feriado local com a remissão ao endereço eletrônico do Tribunal de origem não é meio idôneo para comprovação da suspensão do prazo processual, a teor a exigência ao norte mencionada.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que: “Não é suficiente a mera remissão a link de site do Tribunal de origem em nota de rodapé do recurso considerado intempestivo. (AgInt no AREsp 1796492/MS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 19/04/2021).

Assim, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão de reforma recursal pretendida pelo agravante, razão pela qual deve ser mantida a decisão guerreada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém, PA, 02 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/05/2023